Tribunal: TJES
Processo: 5000988-68.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000988-68.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SERRARIA SANTA RITA LTDA - EPP
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA PAGAMENTO DAS FATURAS DA EDP CONSIDERANDO A MÉDIA MENSAL. CONTRATO DE DEMANDA DE
POTÊNCIA
CONTRATADA –
GRUPO “A”
. DEMONSTRAD
OS INDÍCIOS DE FALHA TÉCNICA DA CONCESSIONÁRIA NAS MEDIÇÕES DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrados indícios firmes de falha técnica da concessionária nas medições de consumo de energia elétrica e que acarretou aumentos e diminuições vultuosas nas cobranças da recorrida em cognição superficial, justificando o deferimento do depósito do valor das parcelas vencidas e vincendas como proposto, a fim de impedir a continuação dos efeitos da possível falha, desde que comprove que o erro nas medições persiste durante os meses de trâmite da ação.

2. Cumpridos os requisitos do art. 300, CPC pela parte agravada, inexistem motivos para reforma da decisão agravada.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada pela Serraria Santa Rita Ltda-EPP, deferiu a tutela de urgência para:

“
a)
Autorizar
o depósito judicial (
que deverá ser realizado em até 24 (vinte e quatro) horas
), da soma das faturas vencidas e não pagas referentes aos meses de Setembro/2021 e Novembro/2021, considerando a média mensal demonstrada de R$ 13.117,34 (treze mil, cento e dezessete reais, e trinta e quatro centavos), totalizando o montante de R$ 26.234,68 (vinte e seis mil, duzentos e trinta e quatro reais, e sessenta e oito centavos)

b).
Autorizar
o depósito judicial em relação às faturas vincendas no curso do processo, também de acordo com a média mensal da parte autora,
caso o problema persista
,
o que deverá ser devidamente comprovado pela parte autora previamente
;

c). que,
após a comprovação do depó
sito atinente ao ITEM “A”
, a demandada se abstenha de realizar corte no fornecimento de luz da parte autora, ou, alternativamente, caso já o tenha feito, que o restabeleça IMEDIATAMENTE, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais)”.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese:
(i)
a Agravada possui um tipo de fornecimento de energia, classificado como unidade consumidora do Grupo A, formalizado através de contrato, no qual estão estipuladas todas as características e necessidades de sua unidade usuária, especialmente para que haja o fornecimento de energia individualizado e especificado, conforme se pode verificar pela norma prevista no art. 2º, inc. XXXVII da Resolução 414 da ANEEL, devendo assinar um contrato de fornecimento específico (e não padrão – de adesão), de acordo com o art. 27º, inc. I, “a’ da Resolução 414 da ANEEL;
(ii)
O aludido contrato de fornecimento para cliente Grupo “A” tem algumas especificidades, dentre as quais, a necessária disposição expressa da demanda contratada pelo cliente para abastecer sua unidade usuária - a demanda contratada é a demanda que a Concessionária está obrigada a garantir ao usuário que, por sua vez, se obriga a pagar pela energia que lhe está sendo reservada exclusivamente;
(iii)
Em relação à fatura de setembro de 2021, olvidou-se a Agravada em mencionar que, diferentemente dos meses anteriores, infelizmente, incidiu nesta fatura valor “adicional de bandeira de escassez hídrica”, assim como, demanda reativa excedente e energia reativa excedente, estas, como previsto em legislação específica —Resolução nº 414/2010— e contrato de demanda;
(iv)
Desta forma, ao discriminar os valores efetivamente cobrados pelo fornecimento do serviço, conforme o detalhamento do faturamento, depreende-se que o valor de consumo foi de R$ 14.361,66. Os valores restantes do detalhamento são oriundos do consumo ativo de ponta e fora de ponta e que não sofreram qualquer intercorrência, e R$ 13.104,17 a título de tributos – montante sem qualquer relação com a EDP;
(iv)
o mesmo se verifica da fatura de novembro/21, podendo-se concluir que não há qualquer espécie de abusividade ou ilegalidade na cobrança da demanda faturada (contratada), eis que, como se viu, a mesma integra a própria modalidade de fornecimento da Agravada;
(v)
a decisão como lançada cria privilégios à Agravada em detrimento de todos os demais usuários da rede de distribuição de energia, e causa prejuízos à concessionária, motivos pelos quais requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso – ID 2144077.

Agravo Interno da EDP e contrarrazões ao ID 3257032, realizando-se julgamento colegiado por esta colenda Câmara, a qual negou provimento ao recurso (ID 3441010).

Nas decisões já proferidas nestes autos registrou-se que os grandes consumidores de energia elétrica (
v.g.
: shopping centers, indústrias etc.) têm o faturamento realizado em duas partes:
a que corresponde à energia efetivamente consumida
e a chamada
demanda de potência contratada
, medida em kw, diferentemente dos consumidores residenciais, que pagam a fatura de energia elétrica de acordo com o consumo apurado no mês. A agravada é justamente empresa atuante no ramo de serraria e artigos em madeira, tendo assinado contrato de fornecimento de energia elétrica com a demandada, Grupo “A”.

Todavia, em sua exordial relatou que sempre se manteve estável em matéria de consumo de energia elétrica, anexando aos autos de origem
Relatório
s
de Consumo de Dezembro de 2020 a Outubro de 2021 demonstrando média de consumo de
12.170 kw/h por mês,

equivalente a
R$ 13.117,34
(treze mil, cento e dezessete reais, e trinta e quatro centavos) em faturas.

Registra que, apesar da supracitada média de uso, em
Setembro/2021
foi surpreendida com a expedição de absurda fatura pela demandada de
R$ 45.055,49
(quarenta e cinco mil, cinquenta e cinco reais, e quarenta e nove centavos), quase
3,5 vezes a média regularmente faturada
.

Em relação ao mês de
Outubro/2021,
informa que a fatura se modificou drasticamente, reduzindo para
R$ 6.375,36
(seis mil, trezentos e setenta e cinco reais, e trinta e seis centavos).

E, no mês de
Novembro/21- R$ 33.786,01 -
novamente há um aumento maior que o dobro do que se apontou como média histórica e cinco vezes mais o valor do mês imediatamente anterior, em que a empresa supostamente pagou pela demanda não cumprida.

A empresa alega que seu funcionamento foi normal e uniforme em todos esses meses, inexistindo motivos para elevações e reduções tão drásticas, e assim, contestou administrativamente as medições das faturas de setembro e outubro 2021 (vencidas e não pagas),
através dos Canais de Atendimento veiculados aos consumidores
, através de e-mails, que geraram
Nota de Atendimento n° 651210550 (ID Origem
11088277) e
Contestação nº 0160492499 (
ID

Origem

11088275),
mas sem obter
nenhuma
resposta
da requerida, sequer para chancelar as cobranças.

A narrativa da parte agravada está consubstanciada pelas provas apresentadas aos autos eletrônicos de origem.

Não bastasse, a empresa também apresentou
Relatório de
empresa
especialista contratad
a
(ID Origem 11088271), o qual concluiu o seguinte:

“
No histórico de consumo acima notamos que de dezembro de 2020 a julho de 2021,
a medição e leitura de consumo foi realizada de maneira incorreta
, pois
o cliente em questão, não opera após as 17:
4
0hrs, então o consumo medido na ponta é inexistente
. Apuramos também que
o fator de potência foi corrigido através da instalação de banco de capacitores automático
, através das ferramentas citadas acima, verificamos que a operação do banco de capacitores está normal,
logo os valores cobrados pela energia reativa não são coerentes
.
Também é possível observar a inexistência consumo nos meses de agosto e outubro de 2021, tendo em vista que a madereira trabalhou normalmente neste período, conclui-se que existe falha no equipamento de medição
, qual é instalado pela própria distribuidora de energia (EDP),
no mês de setembro de 2021 a fatura veio com valor discrepante, desconsiderando inclusive a média de consumos dos últimos 08(oito) meses
, que seria de: R$13.117,34 em reais e de: 12.170kw/h mês, que inclusive é uma média que não condiz com a realidade, levando em consideração o que foi apurado
”
.

Ocorre que a agravante - desde as razões do agravo de instrumento e em seu agravo interno-, manteve-se silente e sem impugnar especificamente os argumentos levantados pelo
expert
contratado pela agravada.

Os recursos interpostos pela EDP em nada contribuíram para elucidar a legitimidade das medições efetuadas, posta em xeque pela auditagem técnica realizada pela agravada, a qual apontou erros/falhas plausíveis, como medições em momentos em que a empresa não funcionava, a correção de capacitores, a indicação de inexistência de consumo em dois períodos (sequer sequenciais) nos quais a empresa não deixou de funcionar, etc.

Inclusive, como registrei anteriormente, a conclusão supracitada é factível, eis que a empresa vinha quitando faturas em valores de aproximadamente R$ 13.000,00, como a fatura de julho/21 (fl.13) – pagamento em agosto-,
onde consta consumo de 302,9600KWH, valor do consumo de R$ 4.593,62,
demanda no valor de R$ 3.139,14 e outros valores de demanda não utilizada etc, adicional bandeira vermelha no valor de R$ 778,68 e tributos que totalizaram valor próximo de R$ 3.607,00. Mas a fatura de agosto/21-pagamento em setembro-, cobrou o valor de
R$ 5.200,00 (sem adicional de bandeira e outros encargos)
. Já em setembro, a agravada recebeu a cobrança de R$ 45.055,49,
sendo somente de consumo o valor de R$ 14.361,66, por 409,3600KWH.

Afinal, não se deve olvidar que o faturamento do contrato da empresa também é composto pelo efetivo consumo, como explicado preambularmente.

Portanto, ao que transparecem os autos, ao menos nesta cognição superficial e anterior à fase de instrução probatória na origem, o aumento do valor faturado nos meses supracitados não decorreu tão somente da incidência da Bandeira de Escassez Hídrica como alegado nas razões do agravo de instrumento, e que de fato só passou a incidir a partir de Setembro/2021, mesmo porque, esta representa apenas uma parcela da fatura de energia elétrica, e o seu cálculo se faz a cada 100 KWH, ou seja, é aferível sobre o consumo.

Por fim, cabe ressaltar que a decisão proferida pelo juízo da primeira instância foi de deferimento da tutela de urgência, a fim de (a) autorizar o depósito judicial da soma das faturas vencidas e não pagas, referentes aos meses de Setembro/2021 e Novembro/2021, considerando a média mensal demonstrada de R$ 13.117,34 (treze mil, cento e dezessete reais, e trinta e quatro centavos), totalizando o montante de R$ 26.234,68; e (b) autorizar o depósito judicial em relação às faturas vincendas no curso do processo, também de acordo com a média mensal da parte autora,
caso o problema persista
, o que deverá ser devidamente comprovado pela parte autora previamente; c) após a comprovação do depósito atinente ao ITEM “a”, a demandada se abstenha de realizar corte no fornecimento de luz da parte autora, ou, alternativamente, o restabeleça, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Considerando que a alegada falha técnica da concessionária nas medições de consumo de energia elétrica e que acarretou aumentos e diminuições vultuosas nas cobranças da recorrida resta demonstrada em cognição superficial, e que, seja administrativa ou judicialmente, sequer houve esforço da Concessionária em demonstrar de forma transparente a regularidade de seus atos, cuja presunção de legitimidade é relativa e está sendo contestada, é possível e razoável, não apenas deferir o depósito do valor das parcelas vencidas como proposto, mas também a impedir a continuação dos efeitos da falha, que a parte deposite os valores das cobranças/faturas vincendas da mesma forma, desde que comprove que o erro nas medições persiste durante os meses de trâmite da ação, de modo que não se criou nenhum privilégio à agravada, tampouco está a Concessionária sendo tolhida de receber a contraprestação pelo serviço prestado, como tenta fazer crer a agravante, mas tão somente resguardando o direito da parte que preencheu os requisitos legais para tanto, ao menos até melhor instrução probatória.

Cumpridos os requisitos do art. 300, CPC pela parte agravada, inexistem motivos para reforma da decisão agravada.

Pelo exposto, conheço, mas
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator no sentido de negar provimento ao Agravo de Instrumento.